Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. No cumprimento de sentença requerido por PAULO CESAR FERREIRA NEVES em face de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, foi determinada a penhora e a venda em hasta pública do imóvel sito na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF. A agravante alega, em síntese, que a penhora é indevida, porquanto recaiu sobre bem alienado fiduciariamente, de maneira que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “Id 61946717 Em relação ao imóvel QI. 416, conjunto 1, lote 34, Samambaia/DF, homologo o laudo ID. 46409327 e determino a remessa dos autos ao NULEJ para designação de hasta pública, em razão da penhora anteriormente decretada em ID. 31682169. Id 64089338 Por oportuno, oficie-se à Caixa Econômica Federal, cientificando-a da designação da hasta pública do imóvel QI. 416, conjunto 1, lote 34, Samambaia/DF. “Pelos motivos expostos, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Fica desde já registrada a preferência do crédito decorrente da alienação fiduciária perante o crédito a ser satisfeito na presente demanda. Para tanto, fica a Caixa Econômica Federal intimada a apresentar planilha atualizada do débito referente ao bem objeto da hasta pública designada nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Em relação aos débitos tributários informados pela parte exequente, esclareço que não se justifica a cancelamento da hasta apenas para se retificar o edital, uma vez que poderá ser determinada a reserva dos valores correspondentes ao pagamento dos tributos decorrentes do imóvel, daqueles a serem obtidos em caso de eventual concretização da venda do imóvel. Prossigam-se com os atos necessários para a realização da hasta pública designada.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, podendo haver a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o bem. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. [...] 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. [...] 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido." (REsp 1.646.249⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3⁄4⁄2018, DJe 24⁄5⁄2018 - grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2⁄6⁄2016, DJe 10⁄6⁄2016 - grifou-se) Assim, como não é possível a penhora do bem alienado fiduciariamente por terceiro estranho ao negócio real, fica vedada, por decorrência lógica, o encaminhamento do imóvel gravado à hasta pública. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA